Tribunal: TJSP
Processo: 2064346-86.2024.8.26.0000
Classe: Reclamação / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Reclamação. Município de Cubatão pretende a reforma do Acórdão proferido pela Câmara de Direito Público que manteve sentença que o condenou a pagamento de licenças-prêmio não usufruídas quando em atividade devidas a servidor aposentado. Alegação de inexigibilidade do pagamento em razão decisão proferida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na ADI 2223132-05.2022.8.26.0000, que

Ementa:
Reclamação. Município de Cubatão pretende a reforma do Acórdão proferido pela Câmara de Direito Público que manteve sentença que o condenou a pagamento de licenças-prêmio não usufruídas quando em atividade devidas a servidor aposentado. Alegação de inexigibilidade do pagamento em razão decisão proferida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na ADI 2223132-05.2022.8.26.0000, que considerou inconstitucional o artigo 15, do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município de Cubatão. A modulação de efeitos se deu com base no princípio da ponderação dos resultados, do fato consumado e da boa-fé objetiva, levando-se em conta a grave insegurança jurídica gerada pela nulidade da lei, que permitia o pagamento de verbas remuneratórias de natureza alimentar a servidores públicos daquele Município, com vistas à preservação da coisa julgada, da segurança jurídica, estabilização dos atos administrativos realizados, bem como as expectativas geradas a partir da norma presumidamente constitucional. Inteligência do artigo 988, do Código de Processo Civil, e artigo 13, I, "j", e 195, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Reclamação cabível para garantir a autoridade das decisões do Tribunal. No presente caso, tanto a decisão do Juízo "a quo", como da Câmara de Direito Público deram efetiva e adequada aplicação ao caso concreto acerca da modulação dos efeitos concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade, julgada por este C. Órgão Especial. O direito do servidor ao recebimento da licença-prêmio em pecúnia deve ser respeitado, uma vez que, tendo natureza jurídica de verba alimentar, foi constituído enquanto a lei ainda estava em vigor e era presumidamente válida. Reclamação improcedente.